Tribunal: TJMT
Processo: 1035935-12.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035935-12.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), OLHAR PREV CLINICAS OFTALMOLOGICAS LTDA - CNPJ: 31.164.804/0001-50 (AGRAVANTE), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. SOCIEDADE MÉDICA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. CARÁTER EMPRESARIAL. EXISTÊNCIA DE FILIAIS. RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Cuiabá, reformando sentença que havia concedido segurança para reconhecer o direito da impetrante ao recolhimento do ISSQN pelo regime fixo previsto no art. 9o, § 3o do Decreto-Lei no 406/1968.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sociedade médica impetrante, constituída sob a forma de sociedade limitada, preenche os requisitos legais para o enquadramento no regime tributário privilegiado do ISSQN fixo, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei no 406/1968, ou se possui caráter empresarial que afasta tal benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reGime tributário privilegiado do ISSQN fixo, previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei no 406/1968, exige como requisitos a uniprofissionalidade, a ausência de caráter empresarial e a atuação com responsabilidade pessoal dos sócios.

4. A constituição sob a forma de sociedade limitada, por si só, não impede o enquadramento no regime tributário privilegiado, desde que a sociedade seja destituída de caráter empresarial, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça.

5. A previsão contratual de abertura de filiais e a efetiva existência de unidades em diferentes municípios, comprovadas por relatório da Junta Comercial e informações públicas, demonstram estrutura complexa e organização empresarial incompatível com o regime tributário privilegiado.

6. A existência de estrutura organizacional que transcende o trabalho pessoal do sócio caracteriza o caráter empresarial da sociedade, afastando a possibilidade de tributação pelo ISSQN fixo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A sociedade médica que possui previsão contratual de abertura de filiais e efetivamente mantém unidades em diferentes municípios apresenta caráter empresarial que afasta o direito ao recolhimento do ISSQN pelo regime fixo previsto no art. 9o, § 3o do Decreto-Lei no 406/1968.

Dispositivos relevantes citados

Decreto-Lei no 406/1968, art. 9o, §§ 1o e 3o; Lei Complementar Municipal no 043/1997, art. 246-A.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp 1760627/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 14/6/2019; TJMT - NU 0012511-53.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
1035935-12.2022.8.11.0041
interposto por
OLHAR PREV CLÍNICAS OFTALMOLOGICAS LTDA
contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau que havia concedido a segurança pleiteada em mandado de segurança.

Em suas razões recursais a agravante alega, em síntese: (i) violação ao princípio da congruência e da vedação de decisão surpresa, por ter a decisão monocrática se fundado em premissas fáticas e jurídicas não suscitadas pelas partes, notadamente ao atribuir caráter empresarial à agravante com base em postagem em rede social Instagram; (ii) no mérito, que as atividades desenvolvidas pela agravante são exclusivamente levadas a efeito apenas por um único sócio, o Dr. Jadson Eduardo Coleta Coutinho, que pessoalmente desenvolve as atividades, não tendo quaisquer tipos de auxiliares ou outros médicos que por ele ou com ele trabalhem; (iii) que o sócio é médico especialista em oftalmologia e presta os seus serviços de maneira absolutamente pessoal a um centro médico especializado nessa atividade, do qual não é sócio; (iv) que a mera previsão contratual de abertura de filiais não implica, por si só, em caráter empresarial, se inexistente prova de que os serviços deixaram de se exaurir na atuação direta e pessoal do profissional habilitado.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá pugnou pelo não provimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela não intervenção, dada a ausência de interesses públicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, a agravante impetrou mandado de segurança visando o reconhecimento do direito ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) mediante regime fixo mensal, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o do Decreto-Lei no 406/1968 e do art. 246-A da Lei Complementar Municipal no 043/1997, afastando-se a exigência do imposto com base no faturamento bruto.

Em sua petição inicial, a impetrante sustentou que, na condição de sociedade uniprofissional de médicos, faz jus ao regime diferenciado de tributação do ISSQN, uma vez que presta serviços sob responsabilidade pessoal do profissional habilitado, sem caráter empresarial. Alegou que, apesar de constituída sob a forma de sociedade limitada, não possui natureza empresária, pois o serviço é prestado pessoalmente pelo sócio médico, com responsabilidade técnica direta, sem organização produtiva que substitua o labor pessoal.

O Juízo de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo o direito da impetrante ao recolhimento do ISSQN pelo regime fixo previsto no art. 9o, § 3o do Decreto-Lei no 406/1968, por entender que a sociedade não possui características empresariais, inexistindo previsão de contratação de terceiros para a atividade-fim ou estrutura organizacional que substitua o trabalho pessoal do médico sócio.

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente a ausência de interesse de agir da impetrante em razão da falta de ato coator e de requerimento administrativo prévio, bem como da inexistência de prova pré-constituída apta a comprovar o direito alegado. No mérito, sustentou que a sociedade impetrante possui caráter empresarial, invocando cláusulas contratuais que preveem a abertura de filiais, o uso de estrutura de terceiros, a continuidade das atividades em caso de falecimento do sócio e a retirada de pró-labore, elementos que, segundo o Município, afastariam o enquadramento da sociedade no regime privilegiado de tributação fixa.

Em decisão monocrática, o relator deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, retificando integralmente a sentença recorrida para denegar a segurança pleiteada na inicial. Fundamentou sua decisão na constatação de que a pessoa jurídica impetrante juntou com a inicial o Contrato Social e suas respectivas alterações, constando expressamente a possibilidade da sociedade abrir filiais e outros estabelecimentos, fatos que demonstrariam a natureza empresarial desta por consistir em organização empresarial para intermediar serviços. Mencionou ainda que foi colacionado aos autos um relatório de filiais abertas, constando uma unidade no Município de Várzea Grande/MT, e que em consulta à página da pessoa jurídica impetrante através do aplicativo Instagram, notou-se a recente inauguração de mais uma filial, desta vez no Município de Primavera do Leste/MT.

Daí a interposição do agravo interno.

Preambularmente, destaco que o agravante
não trouxe aos autos elementos capazes de infirmar a decisão agravada, de maneira que, esclareço desde já, que
o aludido
decisum
deve ser mantido
. Explico.

Como se sabe, em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante demonstrar o direito líquido e certo violado, mediante prova inequívoca e pré-constituída, o que passo a analisar.

Cinge-se a controvérsia recursal
em torno do enquadramento da empresa apelada aos requisitos para concessão do tratamento tributário privilegiado previsto no artigo 9o, § 1o e 3o do Decreto-Lei no 406/68.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 9o do Decreto no 406/68, deve ser cobrado ISSQN de forma fixa anual nos casos de sociedade que possua as seguintes características: uniprofissionalidade, ausência de caráter empresarial, e atuação e responsabilidade pessoal dos sócios. Vejamos a legislação:

"
Art. 9o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1o Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

[...]

§ 3o Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestads por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável
."

Para tanto, deve ser examinado o objeto social da pessoa jurídica, o qual deve coincidir com a atividade correlata à habilitação profissional dos seus sócios, cuja atividade profissional permita que atuem como profissionais liberais, mas resolvem empregar esforços comuns para prover os meios materiais de viabilizar a prestação de serviços e auxiliarem-se mutuamente na formação da clientela.

Cabe ressaltar que para a aplicação do ISSQN Fixo anual não se admite a realização de atividade diversa daquela correspondente à habilitação profissional dos sócios, impõe-se que todos os sócios desempenhem diretamente a atividade-fim, participando efetivamente na prestação de serviços e respondendo de forma pessoal, bem como que a organização não possua característica empresarial.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 111 DO CTN, BEM COMO AO ART. 9o, § 1o E 3o, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. SOCIEDADE DE PROFISSIONAIS LEGALMENTE REGULAMENTADOS. POSSIBILIDADE DE SUBMETER À TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA DE ISSQN ESTABELECIDA EM VALOR FIXO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. VII -
Conforme o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, a sociedade de profissionais legalmente regulamentados, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode ser submetida à tributação privilegiada de ISSQN estabelecida em valor fixo, nos termos art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, desde que destituída de caráter empresarial. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: AgInt no REsp n. 1.417.214/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe 16/6/2017; AgInt no AREsp n. 1.226.637/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 7/11/2018; AgInt no REsp n. 1.400.942/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 22/10/2018
. VIII - A análise do acórdão impugnado, quando em confronto com as razões recursais, revela que a irresignação do recorrente em relação ao regime tributário de ISSQN aplicável à recorrida vai de encontro às convicções da Corte Julgadora originária, que,
com lastro no conjunto probatório acostado aos autos, concluiu que a sociedade autora, embora constituída sob a forma de sociedade limitada, não perdeu a sua natureza de sociedade de profissionais, porquanto o seu objeto social compreende a prestação pessoal de serviços contábeis, não podendo ser considerada empresarial apenas em decorrência da forma societária adotada, razão pela qual se submete à tributação fixada pelo art. 9o, § 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968
. IX - A revisão do entendimento acima retratado, por meio da reinterpretação dos dispositivos legais federais reputados violados, demanda, necessariamente, o revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial, em virtude da incidência do óbice ao conhecimento recursal constante da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual,
in verbis
: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". X - Agravo interno improvido." (STJ - AgInt no REsp 1760627/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 14/6/2019)

In casu
, verifica-se das provas dos autos que a pessoa jurídica ora recorrente juntou com a inicial o Contrato Social e suas respectivas alterações, sendo que nesses atos constam expressamente a possibilidade da sociedade abrir filiais e outros estabelecimentos, fatos que demonstram a natureza empresarial desta, por consistir em organização empresarial para intermediar serviços.

Por oportuno, cumpre ressaltar que fora colacionado aos autos inclusive um RELATÓRIO de todas as filiais abertas, que até aquele momento só constava uma unidade no Município de Várzea Grande/MT. Apenas para que não pairem dúvidas, observemos a literalidade do documento:

"RELATÓRIO DE FILIAIS ABERTAS

Informamos que do processo 22063442-4, arquivado nesta Junta Comercial sob o número 2521552 em 13/05/2022, da empresa 51201604479 OLHAR PREV CLINICAS OFTALMOLOGICAS LTDA, consta a aberta das seguintes filiaais:

- NIRE 51900548438

ENDEREÇO: RUA DO LIVRAMENTO, LOT. C SUL, 80, SALA 10 - BAIRRO CENTRO-SUL, CEP 78110-133 - VARZEA GRANDE/MT" (Id. 327788360 - fl. 12)

A propósito, em consulta à página da Pessoa Jurídica impetrante, ora apelada, através do aplicativo Instagram, nota-se que houve recente inauguração de mais uma filial, desta vez no Município de Primavera do Leste/MT, inclusive com endereço e contato para agendamento, vejamos:

"Unidade Primavera do Leste

Rua Piracicaba, 1580 - Centro (esquina com a Av. Amazonas, anexo à Cliniprev)"

Com efeito, essa situação demonstra que a recorrida, para o desenvolvimento de suas atividades, possui estrutura complexa e de cunho empresarial, o que afasta a possibilidade de cobrança de ISSQN de forma fixa.

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - ISSQN - SERVIÇOS MÉDICOS - SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL - ART. 9o, § 1o E 3o, DO DECRETO-LEI 406/68 - ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - CLÁUSULA POSSIBILITANDO A ABERTURA DE FILIAIS E NOVOS ESTABELECIMENTOS - CARÁTER EMPRESARIAL DA ATIVIDADE - RECURSO PROVIDO. O artigo 9o, §§ 1o e 3o do DL 406/68 não foi revogado pela Lei Complementar n. 116/03, tendo sido recepcionado como lei complementa pela Constituição Federal. A sociedade de profissionais legalmente regulamentados, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, pode ser submetida à tributação privilegiada de ISSQN estabelecida em valor fixo, nos termos art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, desde que destituída de caráter empresarial. Analisando os autos, verifico que a Embargante juntou o seu Contrato Social, sendo que neste expressamente consta a possibilidade da sociedade abrir filiais e outros estabelecimentos no país ou fora dele, fatos que demonstram a natureza empresarial desta, por consistir em organização empresarial para intermediar serviços." (TJMT - NU 0012511-53.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Deste modo, não se vislumbra violação ao suposto direito líquido e certo da impetrante/apelada e/ou ilegalidade no ato praticado pela autoridade impetrada.

Como a decisão impugnada encontra-se em harmonia, tanto com a jurisprudência hodierna, bem como com a legislação pertinente, a manutenção integral do
decisum
monocrático é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026